Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715092-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE SIMOES JULIEN RIAND DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Felipe Simões Julien Riand (autor); por Idelfonso Alves Neto (primeiro réu) e por Alexandre Freire Ribeiro (terceiro réu) contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a pagarem solidariamente a quantia de R$ 78.703,79; com correção monetária desde a perda do prazo processual e juros de mora desde a citação do último réu (ID no 51812272). 2. Chamo o feito à ordem. 3. Idelfonso Alves Neto (primeiro réu) interpôs apelação no dia 1o/8/2023 (ID no 51812279). Contudo, juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo em 21/8/2023 (ID no 51812290), data em que o emolumento foi emitido, ou seja, após a interposição do recurso. 4. Intime-se o primeiro réu, Idelfonso Alves Neto, para que, no prazo de 5 dias, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.0007, §4o). 5. Alexandre Freire Ribeiro (terceiro réu) não litiga com o benefício de gratuidade de justiça e tampouco requereu sua concessão. Entretanto, não juntou o preparo do recurso. 6. Intime-se o terceiro réu, Alexandre Freire Ribeiro, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 7. O autor interpôs recurso no ID no 51812293. Mas os réus não foram intimados para apresentar contrarrazões. 8. Intimem-se os réus para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso do autor, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.010, §1o). 9. A Il. Secretaria para que retifique o cadastro do processo no sistema das apelações com base nos IDs citados e os respectivos advogados das partes. A revelia foi reconhecida na 1a instância somente em relação ao primeiro réu, Idelfonso Alves Neto. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO